Tribunal: STF
Processo: RE 226722
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Embargos de Declaração. 2.
Recurso interposto contra decisão monocrática. Conhecimento como
Agravo Regimental. 3. Contribuição social instituída pela Lei
Complementar nº 84/96. Empresários, autônomos e avulsos.
Constitucionalidade. Precedente: RE 228.321/RS, Min. Carlos Velloso,
Plenário, sessão de 1º.10.98. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.